Tribunal: TJDFT
Processo: 0708097-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0708097-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: PAULO EDUARDO DE AZEVEDO SIQUEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal, ajuizada por PAULO EDUARDO DE AZEVEDO, de próprio punho, na qual requer a absolvição do delito de roubo majorado pelo uso de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal), com base no art. 626 do Código de Processo Penal, bem como a anulação do processo em sua totalidade ou modificação da pena, reconhecendo causa de diminuição. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública que, em petição de ID 45880220 informou que o requerente cumpre pena total de 33 (trinta e três) anos e 3 (três) meses, tendo resgatado 17 (dezessete) anos, 4 (quatro) meses e 3 (três) dias, por diversos crimes (homicídio, roubo receptação, furto, porte ilegal de arma) alguns por mais de uma vez, estando atualmente em regime fechado Relatou que os elementos fáticos narrados na carta que deu origem à autuação do presente processo não são suficientes, a princípio, para configurar as hipóteses de cabimento do pedido revisional, nos termos do art. 621 do CPP. Destacou que conforme consta da execução do reeducando (SEEU 0027780-88.2006.8.07.0015), este vem sendo assistido regularmente pela Defensoria Pública, tendo sido incluído em diversos atendimentos penitenciários. Asseverou que “Trata-se de repetição de pedido revisional de mesmo teor ao da RVC n. 0728578-91.2022.8.07.0000, já devidamente analisado e complementado por esta Defensoria nos respectivos autos. A revisão foi admitida e no mérito julgada improcedente”, destacando que conforme art. 622 do Código de Processo Penal não será admitida a reiteração de pedido, salvo se fundado em novas provas, o que não é o caso. Acrescentou que a DPDF já analisou todos os processos do condenado, seja em sede de revisão criminal autuada pelo TJDFT seja em sede de revisão criminal administrativa no âmbito da própria DPDF, não tendo sido encontradas inconsistências. Em parecer, a Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do pedido revisional. É o breve relatório. Passo a decidir. O requerente não trouxe aos autos nenhuma prova nova que sustente o seu pedido. Na mesma linha a Defensoria Pública entende que não há qualquer reparo a ser feito na sentença ou na dosimetria da pena. Como se bem sabe o cabimento da revisão criminal ocorre em situações excepcionais, não se prestando a servir como uma segunda apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica. Nesse sentido os precedentes do STJ: “(...) 1.2. Em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário (AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 29/3/2021). 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 2.011.259/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) “(...) 1.1. Ademais, [o] Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (HC n. 206.847/SP, Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/2/2016). 2. Em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário (AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 29/3/2021). 2.1. Ademais, esta Corte Superior já se posicionou a respeito da inexistência de ilegalidade flagrante na dosimetria da pena dos recorrentes, por ocasião do julgamento do HC n. 351.960/SP, de modo que é inviável novo pronunciamento a respeito da mesma questão. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.193.324/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023.) No caso, conforme bem pontuou a Defensoria “Trata-se de repetição de pedido revisional de mesmo teor ao da RVC n. 0728578-91.2022.8.07.0000, já devidamente analisado e complementado por esta Defensoria nos respectivos autos, a qual foi admitida e no mérito julgada improcedente cuja ementa foi assim formulada: REVISÃO CRIMINAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CABIMENTO DA REVISÃO. ART. 621, INCISOS I, III E 626, DO CPP. NEGATIVA DE AUTORIA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO. SUPOSTA IRREGULARIDADE PROCESSUAL. ABSOLVIÇÃO. ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. QUESTÃO AMPLAMENTE DEBATIDA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. PRETENSÃO À REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE IRREGULARIDADE OU DE INOCÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Se a pretensão exposta na petição da revisão criminal se enquadra, em tese, ao menos em uma de suas hipóteses legais elencadas no artigo 621, do Código de Processo Penal, ela deve ser admitida. 2. O requerente não trouxe quaisquer provas novas capazes de fundamentar o pedido revisional com base nos incisos do artigo 621 do Código Processo Penal. 3 . A ação penal originária não possui vícios restando demonstrado que o requerente busca rediscutir a condenação, o que não é possível em sede revisional. 4. A alteração da pena em sede de revisão criminal somente será cabível em casos excepcionais, sempre que houver erro judiciário, decisão teratológica ou arbitrária, sendo que a ausência de fundamentação concreta equivale ao primeiro caso, pois afronta diretamente o mandamento constitucional segundo o qual todas as decisões judiciais devem ser devidamente motivadas, sob pena de nulidade. 5. Pedido julgado improcedente. Portanto, uma vez que não existe qualquer fundamento novo a embasar a presente revisional, mas apenas alegações genéricas de ausência de provas e decisão contrária às evidências dos autos, seu indeferimento é medida que se impõe, não sendo tarde lembrar que após o trânsito em julgado não vigora mais o princípio do in dubio pro reo. Portanto, observa-se que o acórdão está em sintonia com a jurisprudência dominante, não havendo fundamento para a presente ação revisional. Assim, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 27 de abril de 2023 21:18:25. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator